Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739042-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU RECORRIDO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, JOÃO PAULO PINTO, PEDRO CARNEIRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE PRAZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito. 2. Uma vez não comprovada a renúncia ao mandato, resta configurada a legitimidade ad causam do advogado devidamente constituído pela parte. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo analisa todas as questões postas pelas partes, ainda que não tenha individualizado pormenorizadamente cada uma delas. 4. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, devendo ser apurada mediante a verificação da culpa, nos termos do disposto no artigo 32 da Lei 8.906/94. 5. Inexistindo nos autos elementos capazes de comprovar a tese da parte autora de que os advogados contratados foram responsáveis pelo pagamento a maior do débito, em razão da perda do prazo para pagamento voluntário, não há que se falar em responsabilização dos mesmos pelo dano sofrido. 6. Ausente o nexo causal, o dever de indenizar deve ser afastado. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. 9. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010